Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE DOCUMENTO FALSO EM CONTEXTO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FALSA IDENTIDADE. INVIABILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
2. Os elementos constantes nos autos são fartos em demonstrar que o acusado agiu dolosamente e de forma consciente ao utilizar uma Carteira de Identidade falsa, tendo ciência de sua falsidade, sendo inviável acolher o pleito absolutório.
3. Para configurar o crime de uso de documento falso, não é relevante se o agente entrega o documento falso de forma espontânea ou mediante prévia solicitação da autoridade policial. In casu, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, o apelante se identificou como pessoa diversa, indicando aos agentes onde estava seu documento para averiguação de sua identidade, vez que já estava detido por ter sido encontrada em sua posse uma arma de fogo municiada.
4. Incabível o pleito desclassificatório para o delito de falsa identidade, tendo em vista a utilização de documento público contrafeito, bem como a lesão ao bem jurídico tutelado e a subsidiariedade do delito menos grave.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 304 do Código Penal e do artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (uso de documento público falso e posse ilegal de arma de fogo), à pena total de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima.